Tribunal: TJES
Processo: 5000905-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: ACA - ASSOCIACAO DE CARRETEIROS AUTONOMOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova oral em ação de reintegração de posse. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado — omissão, julgamento extra petita e reformatio in pejus —, afirmando que a decisão teria adentrado no mérito possessório, quando o objeto recursal era restrito à produção de provas. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar pontos relevantes suscitados pela parte; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita por suposta incursão no mérito possessório; e (iii) determinar se houve reformatio in pejus ao manter-se a decisão de indeferimento da prova com fundamentos diversos dos adotados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas quando constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no julgado, pois o acórdão embargado analisou suficientemente a questão da desnecessidade da prova oral, fundamentando-se na suficiência da prova documental e no livre convencimento do magistrado, conforme art. 370 do CPC.

5. Não se verifica julgamento extra petita, pois a análise da existência ou não de posse apta à proteção possessória constitui premissa lógica para a decisão sobre a necessidade da prova requerida, estando dentro dos limites da controvérsia recursal.

6. Inexiste reformatio in pejus, uma vez que a decisão recorrida apenas manteve o indeferimento da prova requerido pela parte, sem agravar sua situação jurídica, embora com fundamentos distintos dos adotados em primeira instância.

7. A alegação de prequestionamento isoladamente não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, inexistindo vício no acórdão que exija sua integração.

8. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A análise de pressupostos fáticos e jurídicos vinculados à necessidade de produção de provas não configura julgamento extra petita.

3. A manutenção da decisão de primeiro grau com base em fundamentos distintos não implica reformatio in pejus, se não houver agravamento da situação jurídica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 489, §1º, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.06.2008; TJES, ED na Ap. Cív. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 13.11.2018; TJES, ED na Ap. Cív. 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALFA CONSTRUTORA, INC
ORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID 9358205), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação de reintegração de posse.

Sustenta a embargante (ID 9836724), em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, notadamente omissão, julgamento extra petita e reformatio in pejus, ao argumento de que a decisão teria examinado o mérito possessório, quando o objeto recursal restringia-se à produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Requer, também, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas no IDs 12789605 e 13123293, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID 9358205), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação de reintegração de posse.

Sustenta a embargante (ID 9836724), em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, notadamente omissão, julgamento extra petita e reformatio in pejus, ao argumento de que a decisão teria examinado o mérito possessório, quando o objeto recursal restringia-se à produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Requer, também, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas no IDs 12789605 e 13123293, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa.

2)
Consoante leciona a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a permissão “é o ato pelo qual a Administração faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público” (
in
Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, pg. 438).

3)
No caso dos autos, não restou demonstrado pelo requerente a sua posse sobre a área, cuja propriedade é do Município agravado e, portanto, pública.

4)
Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 619, a qual estabelece que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

5)
A fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora, ora agravante, pugnou pela produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) com o fito de
“atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso”
à agravada ACA.

6)

In casu
, a prova oral não se revela adequada para elucidar as circunstâncias ensejadoras da permissão de uso realizada pelo Município em favor da requerida ACA, por se tratar de ato jurídico documentado e publicado na imprensa oficial. Logo, neste ponto, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador (art. 371 do CPC).

7)
Apesar de não considerar uma diligência protelatória, a produção de prova oral para o fim pretendido (atestar como decorreram os atos administrativos e o requerimento ensejadores do processo administrativo que concedeu a cessão de uso) trata-se de diligência inútil e desnecessária para a solução da controvérsia, sendo imperiosa a prevalência do princípio do livre convencimento do juiz, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

8)
Portanto, se entendeu o Magistrado de origem que a produção da prova oral é desnecessária para o deslinde da controvérsia, não se afigura razoável esta Corte determinar o contrário, sob pena de suprimir o livre convencimento do magistrado singular.

9)
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

A decisão embargada se encontra
devidamente fundamentada
, nos exatos limites da insurgência recursal. A Relatoria enfrentou de forma
direta e suficiente
a pretensão da parte agravante, concluindo pela
inutilidade da prova oral requerida
, tendo em vista que os atos administrativos questionados são documentados e públicos, sendo desnecessário o seu esclarecimento mediante depoimentos pessoais ou testemunhais.

Não há que se falar, portanto, em
omissão
, uma vez que o acórdão apreciou a matéria posta nos autos com a devida motivação, em consonância com o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Tampouco se verifica
julgamento extra petita
, pois a análise da existência ou não de posse apta à proteção possessória era
pressuposto lógico da admissibilidade da prova requerida
, não se tratando de incursão em matéria alheia ao recurso.

Igualmente,
inexiste reformatio in pejus
, pois o agravante não teve sua situação jurídica agravada. O que se deliberou foi a
manutenção do indeferimento da prova
, com base em fundamentos distintos dos adotados em primeiro grau, o que não configura violação ao princípio da vedação ao agravamento da situação do recorrente.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar